Tribunal: TJES
Processo: 5007714-24.2024.8.08.0021
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-03-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007714-24.2024.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE GUARAPARI
RECORRIDO: CICERA FERNANDA SANTANA DOS SANTOS
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA SUCESSIVA. MUNICÍPIO DE GUARAPARI. NULIDADE DO VÍNCULO RECONHECIDA. AFRONTA AO ART. 37, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DESVIRTUAMENTO DA FINALIDADE EXCEPCIONAL. DIREITO AOS DEPÓSITOS DO FGTS. TEMA 191 DO STF. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A autora,
Cicera Fernanda Santana dos Santos
, ingressou com ação de cobrança em face do
Município de Guarapari
, pleiteando a declaração de nulidade de seus contratos administrativos temporários e a consequente condenação do ente público ao pagamento dos depósitos de FGTS. Sustenta que manteve vínculo com o Município na função de Regente de Classe por períodos sucessivos entre os anos de 2009 e 2024, sem a prévia aprovação em concurso público. Alega que a sucessiva renovação dos contratos desvirtuou a natureza temporária e excepcional da contratação prevista no art. 37, IX, da Constituição Federal, tornando o vínculo nulo e gerando o direito ao FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/90.

2. A sentença objurgada julgou o feito procedente em parte para:
DECLARAR A NULIDADE DOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS TEMPORÁRIOS,
descritos nos autos, celebrados entre a parte autora e o MUNICÍPIO DE GUARAPARI
, DECLARANDO, AINDA, a PRESCRIÇÃO
das parcelas anteriores a 13 de agosto de 2019,
CONDENANDO o requerido ao pagamento do FGTS
de
CICERA FERNANDA SANTANA DOS SANTOS
pelos períodos demonstrados no id 48467701,
iniciado em 13 de agosto de 2019, das horas efetivamente trabalhadas até 31 de julho de 2024.

3. Inconformado, o
Município de Guarapari
interpôs Recurso Inominado pleiteando a reforma integral da sentença. Argumenta que as contratações foram regulares, realizadas mediante diferentes processos seletivos e amparadas em legislação local, atendendo ao excepcional interesse público. Defende que não houve prorrogação automática, mas sim novos contratos com interrupções identificáveis, o que afastaria a tese de nulidade e, consequentemente, o dever de pagar o FGTS

4. A questão central cinge-se à validade dos contratos temporários e ao direito ao FGTS. Conforme as provas dos autos, especialmente a declaração de tempo de serviço, a autora trabalhou para o Município por longos anos de forma sucessiva

5. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o
Tema 191 (RE 596478)
e o
Tema 308 (RE 705140)
, fixou a tese de que é devido o depósito do FGTS aos trabalhadores que tiveram seu contrato com a Administração Pública declarado nulo por ausência de concurso público. No caso em tela, a "temporariedade" que durou mais de uma década desnatura por completo o regime jurídico especial do art. 37, IX, da CF/88. A Administração não pode se valer de sucessivos processos seletivos para suprir carências permanentes de pessoal em atividades ordinárias, como é o caso do magistério, sem realizar concurso público.

6. Portanto, a tese recursal de que a existência de lei local e processo seletivo legitimaria a ausência de FGTS não subsiste diante da nulidade pelo desvirtuamento do prazo, sendo irrelevante se houve ou não interrupções curtas entre os contratos, pois o vício reside na perenidade da função ocupada por servidor precário.

7. Ante o exposto, voto no sentido de
conhecer
o Recurso Inominado e
negar-lhe provimento
, mantendo a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos (art. 46 da Lei 9.099/95 c/c art. 27 da Lei 12.153/09).

8. Condeno o Município ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação. Sem custas.

Victor Moertenschlg Da Costa frias

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)